Tribunal: TJDFT
Processo: 0744952-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744952-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RONALD BODART LOPES RECORRIDO: JADSON KLEVES MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANTIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS. ARTIGO 98, § 3o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. A declaração do executado de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. Fazendo um cotejo das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o executado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o alegado estado de miserabilidade, ante a alteração de suas condições financeiras, razão pela qual o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido. 3. Ainda que fosse concedida a gratuidade de justiça requerida, esta não teria o condão de suspender o presente cumprimento de sentença, nem a exigibilidade do débito ora cobrado, pois refere-se à obrigação preclusa, não podendo ser atingida pela concessão do benefício em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que tal medida geraria apenas efeitos ex nunc (não retroativos). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que lhe deve ser concedida gratuidade de justiça, por estar passando por dificuldades financeiras, sendo que as obrigações decorrentes de sua sucumbência devem ficar sob condição suspensiva de exigibilidade até ser demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRF e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Assevera que não foram observados o devido processo legal e a ampla defesa das partes que compõem o processo, ocorrendo o excesso de penhora. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pugna sejam majorados os honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, “De acordo com a jurisprudência do STJ, "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015)” (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 98, § 3o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: ”Nesse contexto, diante da ausência de comprovação do estado de miserabilidade, ante a alegada alteração de suas condições financeiras, aliada à informação constante nas contrarrazões de que o executado atua na área de arquitetura (Id. 21025862 - Pág. 6), corroborada por trecho de decisão proferida nos autos de origem (Id. 74126640 - Pág. 1, dos autos no 0702670-64.2020.8.07.0012), o indeferimento da concessão do benefício em sede de agravo de instrumento é medida que se impõe” (ID 21171477). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à afirmação de que foram observados o devido processo legal e a ampla defesa das partes que compõem o processo, ocorrendo o excesso de penhora. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘a’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021. Igualmente o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Em relação ao pleito de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027